Tribunal: TJDFT
Processo: 0002438-48.1991.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO EM TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINOU A INCLUSÃO AOS PROVENTOS DOS EXEQUENTES, PROFESSORES APOSENTADOS, DA VANTAGEM PECUNIÁRIA DO INCENTIVO FUNCIONAL DE 40 HORAS. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DE 0,5% AO MÊS DA CITAÇÃO INICIAL ATÉ 10/01/2003, DE 1,0% AO MÊS NO PERÍODO DE 11/01/2003 ATÉ 29/06/2009, E 0,5% AO MÊS A PARTIR DE 01/07/2009. ACOLHIMENTO PARCIAL. ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/2009, DECLARADO CONSTITUCIONAL PELO STF NO RE 870.947/SE-RG NA PARTE EM QUE DISCIPLINA OS JUROS DE MORA NAS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICAS NÃO-TRIBUTÁRIAS. TEMA REPETITIVO 905 DO STJ. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA A COMPENSAÇÃO DA MORA NAS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PELA TR. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/2009, DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 870.947, NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPUGNAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. O artigo 1o-F da Lei n.o 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, dispõe que, “nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” O dispositivo legal normatiza tanto a correção monetária como os juros de mora incidentes nas condenações em que for vencida a Fazenda Pública.
2. No julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Supremo Tribunal Federal declarou, por arrastamento, a inconstitucionalidade, em parte, do artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/1997, na redação dada pela Lei n.o 11.960/2009.
3. Em relação aos juros de mora, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, nas relações jurídicas tributárias, devem ser aqueles pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em observância ao princípio constitucional da isonomia. Nas relações jurídicas não-tributárias, é válida a aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, que dispõe sobre a aplicação do índice de remuneração da caderneta de poupança. Ainda em relação aos juros moratórios, a Corte Suprema decidiu, no RE 870.947/SE-RG, que os juros incidem apenas até a data da expedição do precatório, pois, entre a data da expedição e o pagamento efetivo, não incidem juros moratórios, conforme Súmula Vinculante no 17.
4. No julgamento do REsp 1.495.144/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 905, o Superior Tribunal de Justiça no reafirmou seu entendimento e referendou o do Supremo Tribunal Federal acerca da aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que estabelece os juros de mora nos débitos da Fazenda Pública, nas relações jurídicas não-tributárias, com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, e fixou critérios a serem aplicados na compensação da mora a depender da natureza da condenação imposta à Fazenda Pública.
5. A impugnação deve ser parcialmente acolhida apenas quanto ao pleito de incidência de juros de mora de 0,5% ao mês no período de agosto de 2001 a 09/01/2003, pois, nos termos do item 3.1.1 da tese jurídica fixada no Tema Repetitivo 905 (julgamento do REsp 1.495.144/RS), pelo Superior Tribunal de Justiça, as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes critérios de compensação da mora: a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples); b) de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês; c) a partir de julho/2009: juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança.
6. A correção monetária dos débitos da Fazenda Pública também foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE, na sistemática da repercussão geral, que decidiu pela inconstitucionalidade da utilização da remuneração básica da caderneta de poupança para correção monetária dos débitos fixados na condenação até a expedição do ofício requisitório, e assentou o IPCA-E como índice de atualização monetária a ser aplicado, afastando, portanto, a incidência do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997. No mesmo sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo no 1.495.144/RS, no qual destacou a legitimidade da utilização do INPC e do IPCA-E para a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Igualmente, o Supremo Tribunal Federal reafirmou seu entendimento acerca da inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 5.348, em 11/11/2019.
7. Improcedente, portanto, a impugnação do Distrito Federal quanto à alegação de excesso de execução pela adoção, pelos exequentes, de índice de correção monetária diverso da Taxa Referencial – TR, de modo que a atualização monetária deve ser feita pelo INPC até 30/06/2009, data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, momento a partir do qual deve passar a incidir o IPCA-E até 08/12/2021.
8. Tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer grau de jurisdição, a partir de 09/12/2021, data de entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, deve ser observado, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulado mensalmente.
9. São devidos honorários advocatícios em favor do executado no acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, os quais devem ser calculados sobre o valor reconhecido como excesso de execução.
10. Impugnação ao cumprimento de sentença julgado parcialmente procedente para reconhecer o excesso de execução apenas quanto aos juros de mora de agosto de 2001 a 09/01/2003, a incidir no período no percentual de 0,5% ao mês, bem como para assentar, por se tratar de matéria de ordem pública, com fundamento no RE 870.947/SE-RG e no Tema Repetitivo 905 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.495.144/RS), a incidência, no período de 11/03/1991 (data da citação) a julho/2001, de juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples), conforme Decreto-lei no 3.322/1987; de 10/01/2003 a junho de 2009, juros de 0,5% ao mês, com fundamento na redação original do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, acrescentada pela MP no 2.180-35/2001; e de julho de 2009 até 08/12/2021, juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança, consoante artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009; além da correção monetária dos débitos pelo INPC até 30/06/2009, data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, momento a partir do qual deve passar a incidir o IPCA-E até 08/12/2021; e, a partir de 09/12/2021, data de entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulado mensalmente, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. Condenados os exequentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor do proveito econômico reconhecido como excesso de execução, com fundamento no artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo incidir o escalonamento previsto no § 5o do mesmo dispositivo legal naquilo que exceder a faixa inicial, bem como o percentual legal mínimo previsto no inciso II do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.